Tribunal: TJBA
Processo: 8005265-40.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005265-40.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
MAURICIO MACARIO GUERRA LIMA

APELADO: SONIA MARIA RODRIGUES LACERDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO
.

EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A P
OSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. NÃO OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
n.º
8005265-40.2020.8.05.0191
,
em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO

e
Recorrid
a

SONIA MARIA RODRIGUES LACERDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DA
R PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
de
de
202
4
.

PRESIDENTE

des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator